Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE RESERVA DE HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO IMOTIVADO PELO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – ADEQUAÇÃO AO VALOR DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a plataforma que viabiliza a locação de hospedagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 51, são nulas as cláusulas contratuais que: “[...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”
3. A pretensão da parte autora é o reconhecimento da abusividade do valor cobrado a título de multa pelo cancelamento imotivado da reserva de locação de imóvel na cidade de Montpellier/França no período de 04/03/23 a 27/05/2023, realizado com 6 meses de antecedência. Aduziu que do valor do negócio (R$ 34.719,08) foram retidas as importâncias de R$ 10.460,40 a título de acomodação e de R$ 1.120,08 a título de taxas de serviço. Requereu a declaração de nulidade de cláusula contratual que autoriza a cobrança, em caso de desistência, do valor devido a título de acomodação, com a condenação da requerida ao ressarcimento da importância de R$ 10.460,80.
4. No que se refere à hipótese de cancelamento voluntário assim pactuaram as partes:
“Política de cancelamento
Cancelamento gratuito por 48 horas depois da reserva. Depois disso, cancele antes de 15:00 do dia 4 de mar. e receba o reembolso integral, menos os primeiros 30 dias e a taxa de serviço”
5. Ou seja, a previsão contratual é a de que o consumidor suporte o ônus financeiro pelos 30 primeiros dias de locação, além da taxa de serviço, caso ocorra o cancelamento imotivado da reserva. Daí decorre a cobrança do valor de R$ 10.460,80.
6. Em se tratando de cláusula contratual de natureza indenizatória, se faz necessário que se observe os critérios da proporcionalidade e da reciprocidade, sob pena de se reconhecer o desequilíbrio contratual.
7. Verifico que as regras de cancelamento devidas pelo anfitrião, regras que são da própria plataforma, não guardam simetria com as penalidades impostas ao consumidor, seja na reserva (ID 43831191), seja no Termo de Serviços.
8. Igualmente reconheço inexistir proporcionalidade no pagamento de multa de natureza indenizatória no valor de aproximados 30% do preço do negócio quando se permite que, durante os 6 meses seguintes, o anfitrião possa locar o imóvel sem qualquer outra consequência econômica. Tampouco a ora recorrente fez prova de que esse valor seria revertido em proveito do anfitrião.
9. Dito de outra forma, as penalidades financeiras suportadas pelo consumidor em caso de cancelamento voluntário não guardam igualdade com as penalidades financeiras suportadas pelo anfitrião caso esse último cancelasse a reserva, tampouco o valor seguiu ao critério de proporcionalidade. Há, por parte da plataforma tratamento desigual entre as partes que aproxima, consumidor e anfitrião.
10. No entanto, não verifico que referida cláusula penal seja considerada nula de pleno de direito, porque uma vez adequado o seu critério de proporcionalidade, nada obsta que se reconheça sua legalidade, ainda que não se confira paralelismo ao anfitrião na mesma medida.
11. A par dessas razões, impõe-se reconhecer como excessivo o percentual estipulado de 30% para a compensação dos danos presumidos da rescisão contratual - desistência da locação, a merecer sua redução, o que se faz com fundamento no artigo 413 do Código Civil e, especialmente, no art. 6o da Lei n. 9.099/95. Assim, afigura-se como proporcional e adequado o pagamento da multa equivalente a 10% sobre o valor do negócio (R$ 34.719,08), ou seja, R$ 3.471,90, além da Taxa de Serviços já retida. Em consequência, deve-se subtrair da condenação de R$ 10.460,80 a importância de R$ 3.471,90.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor do ressarcimento de R$ 10.460,80 para R$ 6.988,90.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.